Tribunal: TJMT
Processo: 0006285-09.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0006285-09.2015.8.11.0064
APELANTE: MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.
1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006285-09.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 036.444.911-00 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL LUIZ FOLMER - CPF: 030.411.521-50 (VÍTIMA), JESSYCA ISIS BARRETO DA SILVA DUQUE - CPF: 050.972.891-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer m
in
isterial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Maurício Barbosa dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0006285-09.2015.8.11.0064 - cód. 635072, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2°, inciso I, do Código Penal
(roubo majorado pelo emprego de arma), à pena privativa de liberdade
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 81298534).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, sob o argumento de
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório, de modo a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro
(id. 81298543).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 81300951), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida (id. 83364456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 81298523 - Pág. 1/2), no dia 01/05/2015, por volta das 06h, em via pública, na rua Aeroporto, esquina com a Av. Ponce de Arruda, na comarca de Rondonópolis/MT,
Mauricio Barbosa dos Santos

subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular Iphone 6
, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais – termo de avaliação indireta, id. 81298523 - Pág. 27), em prejuízo das vítimas Gabriel Luiz Foles e Jessica Isi Barreto da Silva Duque.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial as vítimas estavam paradas no semáforo, quando foram surpreendidas pelo suspeito que chegou a pé, de capacete, apontando a arma na direção do rosto da Jessica Isi, exigindo dela que entregasse o celular. Após entregar o objeto, o acusado saiu correndo e tomou rumo desconhecido.

Mesmo após acionar a polícia militar, não foi possível localizar o denunciado, mas no dia 07/05/2015, a vítima conseguiu localizar o celular por meio de um aplicativo e repassou as informações à polícia civil, que foi até o local e conseguiu recuperar a
res furtiva
, efetuando a prisão do denunciado que, por sua vez, foi reconhecido por Gabriel Luiz e Jessica Isi.

Por esse fato, foi Mauricio Barbosa condenado nos termos da denúncia (art. 157, § 2°, I, do Código Penal), após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça para que o réu seja absolvido, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar sua condenação, pleiteando a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

No entanto,
o conteúdo fático-probatório produzido nos autos não permite dar amparo à súplica absolutória
.

Isso porque a
materialidades do delito
roubo majorado restou comprovada, sobretudo, pelo boletim de ocorrência (id. 81298523 - Pág. 6/9), termo de entrega (id. 81298523 - Pág. 17/18), auto de avaliação indireta (id. 81298523 - Pág. 27), auto de apreensão (id. 81298523 – Pág. 28), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal.

Na fase policial, o interrogado alega que os policiais efetuaram a apreensão do aparelho celular em um “barraco” que fica nos fundos de sua casa, em outro terreno, cujo o local é frequentado por pessoas entranhas. Assevera que estava em sua residência quando viu os policias civis chegando e com medo, saiu correndo, vez que teve desentendimento com um elemento dias atrás e este lhe ameaçou de morte (id. 81298523 - Pág. 23/24).

Em juízo, o acusado diz não ter praticado o roubo e acredita que estão lhe acusando porque correu quando o policial chegou com a arma na mão, poi
s ele não estava fardado, fato que o assustou, pois já teve uma briga com um rapaz, onde foi ameaçado de morte
,
mas que na hora que a policia se identificou ele parou; que aparelho celular não foi encontrado na sua casa, pois foi encontrado no quintal do fundo, de esquina, lá era um barraco e que sendo que no dia do roubo
“estava na casa da sua namorada Tamires, no bairro Lucia Maggi, sendo que não se lembra o dia exato, mas afirma que ia toda noite para lá, local onde dormia, e de lá ia para o serviço, reafirmando que, no momento em que chegava do serviço, tomava banho e ia para casa dela e, pela manhã ia para o trabalho. Acrescentou que morava no Padre Lothar, trabalhava no Duas Vias Tacógrafo, perto da BR, não dá nem 2KM do serviço, subindo na estrada São Paulo, perto do posto, sendo que não passava perto pelo Bairro Cascalinho, só passa pelo Vila Rica e já chegava no serviço, não passa nem perto do local dos fatos, sendo que nesse dia estava trabalhando, com certeza absoluta, pois no feriado as vezes trabalhava
” (interrogatório extraído da sentença de id. 81298534).

Por outro lado, a vítima Jessica Isis Barreto da Silva Duque declarou em síntese que no dia fatídico estava no sinaleiro, juntamente com seu ex-namorado Gabriel, quando um indivíduo chegou, colocou a arma na sua cabeça e pediu para passar o aparelho celular, ocasião em que entregou o aparelho e ele empreendeu fuga do local. Disse ainda que,
“o celular foi recuperado uma semana depois, pois rastreou o aparelho e mandou para a polícia, a qual localizou o mencionado aparelho com o assaltante. Disse ainda que, hoje teria dúvida, em razão do decurso do tempo
, mas na época não teve dúvida do reconhecimento realizado
, pois o assaltante usava capacete. Por fim,
ao visualizar a fotografia dos autos, recorda-se do autor do crime, pois são as mesmas fotografias que lhe foram mostradas na época
”
(depoimento extraído da sentença de id. 81298534).

Ratificando as declarações anteriores, a testemunha Gabriel Luiz Folme acrescenta que conseguiu reconhecer o réu depois,
“com o capacete, pela voz e pela roupa, sendo que em uma escala de 0 a 10, no reconhecimento na época, atribui nota 05. Informou também que, o aparelho celular estava na residência do réu. Ao ser mostrada a fotografia de fl. 29, afirmou que o primeiro reconhecimento foi assim, por foto. Asseverou ainda que, chegaram até o réu, pelo rastreador do celular. Informou também que,
na delegacia atribuiu 100% de certeza no reconhecimento do réu, o qual foi feito após 07 dias, pois no dia do assalto, logo após o ocorrido, cerca de uma ou duas horas depois, chegou a conversar com o assaltante, negociando o aparelho celular, bem como, afirma que o capacete era rosa e estava na casa do réu e, reafirma que foi o mesmo utilizado no dia do roubo
”
(depoimento extraído da sentença de id. 81298534).

Não bastasse, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, Ademir Dias de Matos, policial civil, asseverou que a vítima compareceu na delegacia para que seu celular f
osse localizado via aplicativo, sendo que o rastreio do aparelho ficou em algum tempo na casa que o increpado mora e depois passou a apontar um endereço ao lado, onde foi localizada a
res

“
dentro de um barraquinho de tabua, que não morava ninguém, do lado do terreno da casa do réu, o qual tinha acesso pelo fundo, com uma cerca de arame, sendo que o barraco era bem no fundo do terreno do réu”
(sic id. 81298534).
Afirmou ainda que ao avistar os policiais, Mauricio Barbosa saiu correndo
.

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas, não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, especialmente em razão dos depoimentos das vítimas, do reconhecimento do acusado, do teor do depoimento prestado pelo policial civil Ademir no sentido de que

o sinal do rastreio do aparelho celular ficou algum tempo na casa que o réu mora e depois ele passou a apontar para um endereço ao lado, em um onde foi localizado o aparelho, aliado ao fato de que, na residência do apelante, foi localizado ainda um capacete de cor rosa, idêntico ao utilizado pelo assaltante no momento do roubo, conforme afirmativa da autoridade sentenciante.

Com efeito, não há que se falar em anemia probatória, porquanto o apelante foi reconhecido pelas vítimas, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que as vítimas estivessem falseando a verdade com o intuito de prejudicar os apelantes ou que suas declarações sejam infundadas.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras das vítimas, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) –
Destacamos.

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO APELANTE RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal (...)”
(TJ-MT 10002203420208110022 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021) – Destacamos.

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Não obstante, convém ressaltar que
as declarações das vítimas estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha Ademir de Matos
, Policial Militar, o qual aduziu que o sinal do rastreio do aparelho celular roubado ficou algum tempo na casa que o réu mora e depois ele passou a apontar para um endereço ao lado, onde foi localizado o bem roubado.

Aplica-se, portanto, na hipótese em apreço, o entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n.o 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Nesse contexto, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não vejo como acolher o pleito absolutório formulado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto por Maurício Barbosa dos Santos,

mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021